Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE GENITORA DE POLICIAL MILITAR JUNTO À PMDF NA ASSITÊNCIA MÉDICA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que deferiu a tutela de urgência e julgou procedente o pedido inicial para determinar que o Distrito Federal proceda à inclusão dos Srs. RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS e MARIA LAUMIRIA MOURA DOS SANTOS na condição de dependentes de DENILSON MOURA DOS SANTOS nos registros do PMDF, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária ora fixada em R$ 300,00 até o limite de R$ 3.000,00.

2. Em seu recurso, a parte recorrente ressalta que conforme o teor do artigo 34, II da Lei 10.486/02 e dos requisitos expostos na Portaria 924/2014 PMDF, há necessidade de que fosse comprovada a dependência econômica dos genitores em face do militar, o que ausente no caso concreto. Destaca que a renda mensal do pai do autor é de R$ 5.466,31 e está em desacordo com a Portaria 924/2014. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados.

3.Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 19061750)

4. A Lei 10.486/2002, em seu art. 34, II, prevê a possibilidade de inclusão dos pais na assistência médico-hospitalar da Polícia Militar, desde que demonstrada a situação de dependência econômica.

5. A Portaria 924/2014 da PMDF assinala que: “Art. 2o Para os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social são considerados dependentes do militar: (...) II – 2o Grupo: os pais, com comprovada dependência econômica do militar, desde que reconhecidos como dependentes pela Corporação; (...) § 2o Caracteriza dependência econômica para os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social em relação ao militar a percepção, pelo dependente, de renda proveniente de trabalho assalariado ou não, de até 01 (um) salário mínimo, definido pelo Governo Federal, à época da apresentação do requerimento do solicitante na diretoria competente do Departamento de Gestão de Pessoal. (...) § 4o No tocante ao genitor do policial-militar, além do quesito renda máxima de 01 (um) salário-mínimo, deverá ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos” (ID 30169842, págs. 19-20).

6. Constata-se que a genitora do autor possui não possui renda pois não exerce atividade remunerada e idade superior a 60 anos. A questão a ser dirimida é se a renda do seu cônjuge (R$ 5.466,31 decorrente de atividade remunerada), obsta que a mãe do autor possa ser qualificada como sua dependente econômica para os efeitos de assistência médico-hospitalar.

7. Conforme precedentes das Turmas Recursais, a percepção de rendimentos acima de um salário-mínimo não afasta, por si só, o reconhecimento da dependência econômica para fins de assistência médica, desde que efetivamente demonstrada a situação de dependência. Isso porque a Portaria 924/2014 da PMDF não pode se sobrepor à Lei 10.486/2002, criando requisito não estabelecido na lei da qual extrai seu fundamento de validade, sob pena de se admitir a restrição do direito por norma de menor hierarquia.

8. Na hipótese dos autos, é incontroverso que o pai do autor possui rendimentos mensais de R$ 5.466,31. Com efeito, a deve ser observada a redação da Portaria 924/2014 que no § 4o do art. 2o, estabelece que a renda máxima deve ser considerada por genitor. Assim, os requisitos para caracterização da dependência econômica devem ser observando de forma individual de cada genitor.

9. Dessa forma, assiste razão à parte recorrente para exclusão do genitor Sr. Raimundo Vieira dos Santos na condição de dependente. No entanto, deve ser mantida a sua genitora Sra. Maria Laumiria Moura dos Santos como sua dependente para efeitos da assistência médico hospitalar.

10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença e manter somente a genitora do Autor na condição de sua dependente. Sem custas e sem honorários.

11. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.